Tribunal: TJMT
Processo: 1015984-92.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-03
Data de publicação: 2021-09-03

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N.o 1015984-92.2021.8.11.0000
Vistos etc.
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por SÉRGIO PROBST e TRAUDI PROBST DE LIMA em virtude da decisão proferida pela Juíza da 2.a Vara Cível da Comarca de Paranatinga que, nos autos da Ação de Execução n.° 0001381-69.2016.8.11.0044, ajuizada em desfavor da instituição bancária COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS DO ARAGUAIA E XINGU – SICREDI ARAXINGU, declinou da competência para processar e julgar o feito, determinou a remessa ao Juízo da 2.a Vara Cível da Comarca de Pelotas/RS, indeferiu o pedido de desbloqueio dos valores.
Inconformados, insurgem-se os Agravantes pedindo a reforma decisão vergastada, ao argumento de que a constrição judicial dos valores não pode subsistir, posto que ordenada por Juízo incompetente.
Afirmam que, por prevenção, a competência para processar e julgar a demanda é do Juízo da 2.a Vara Cível da Comarca de Pelotas/RS que, nos autos do processo n.o 13029-36.2016.821.0022, determinou a suspensão da exigibilidade dos débitos supostamente devidos pelos Recorrentes.
Sustentam que apesar de o Julgador singular ter acertado ao declinar da competência, deveria determinar a imediata liberação dos valores bloqueados.
Asseveram que a manutenção da decisão objurgada acarretará prejuízos irremediáveis aos Agravantes.
Por fim, ressaltam que foram observados os pressupostos autorizadores para a concessão do efeito ativo.
Forte nesses argumentos, pedem a antecipação dos efeitos da tutela recursal para a imediata liberação dos valores. No mérito, pedem o provimento do recurso, confirmando-se a medida liminar.
É, no essencial, o relatório. DECIDO.
O Recurso comporta recebimento como Agravo de Instrumento, pois a decisão combatida se enquadra na hipótese do artigo 1.015, I, do Código de Processo Civil, bem como está instruído com os documentos necessários para sua análise e conhecimento, nos termos do art. 1.017, § 5.o, do CPC.
O artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil preconiza que o Relator poderá conceder efeito suspensivo ao recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que demonstrada à plausibilidade do direito invocado e, ainda, o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação.
Nesse contexto, é vedado nos estreitos limites deste Instrumental, o exame de questões de fundo do direito discutido, sendo pertinente apenas aferir se estão, ou não, presentes os pressupostos para o deferimento da medida, repito, a probabilidade do direito invocado e o perigo de dano (art. 300 do CPC).
Da análise dos autos, nesta fase de cognição sumária, não é possível vislumbrar a confluência desses pressupostos para a concessão da medida liminar requestada.
Com efeito, tenho como temerária eventual determinação de desbloqueio dos valores nesta quadra do instrumental.
Em outros termos, nesta fase preambular não sobressaem elementos que justifiquem a imediata reforma do decisum objurgado, haja vista que para justificar o deferimento do efeito ativo não basta a aparente situação de prejuízo, mas é imprescindível a comprovação do perigo de que este prejuízo se torne irreversível ou de improvável recomposição caso a medida seja concedida apenas na fase de julgamento do mérito recursal, o que efetivamente não foi observado pela parte Recorrente.
Por tais considerações, indefiro o efeito ativo pleiteado.
Comunique-se à Juíza da causa.
Intime-se a Agravada para, querendo, apresentar contrarrazões.
Cumpra-se.
Cuiabá, 03 de setembro de 2021.
Des.a Clarice Claudino da Silva
Relatora